Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129 § 1o, inciso III, do Código Penal, depois de agredir e lesionar gravemente a própria sogra, causando debilidade permanente em membros superior e inferior esquerdos.
2 As circunstâncias do fato e a gravidade das lesões provocadas permitem afirmar a assunção do risco de lesionar, configurando, no mínimo, o dolo eventual.
3 Para caracterização do estado de necessidade não basta a alegação do mero receio do agente de vir a sofrer um dano futuro e incerto, sendo imprescindível a presença de perigo atual e concreto, conforme o art. 24 do Código Penal
4 Apelação não provida.